Tribunal: TJES
Processo: 5001385-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001385-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DE ARACUI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001385-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CASTELO

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ARACUÍ - AMA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CASTELO - DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. CANCELAMENTO POR INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO VICIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a regularização cadastral da Associação dos Moradores de Aracuí – AMA junto ao Conselho Municipal de Assistência Social (COMASC) e ao CNEAS, viabilizando o recebimento de verbas oriundas de emendas parlamentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Castelo possui legitimidade passiva para responder judicialmente por atos praticados pelo COMASC; (ii) estabelecer se é válida a decisão administrativa que cancelou a inscrição da entidade por intempestividade na entrega de documentos, sem oportunizar contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Castelo é parte legítima para figurar no polo passivo, pois os conselhos municipais integram sua estrutura administrativa, não possuem personalidade jurídica própria e seus atos são imputados à pessoa jurídica a que pertencem.

4. A Resolução CNAS/MDS nº 14/2014, em seu art. 13, fixa o prazo de 30 de abril para apresentação do relatório anual e plano de ação, mas não prevê cancelamento automático da inscrição em caso de atraso.

5. O art. 15 da referida resolução condiciona o cancelamento da inscrição ao devido processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, o que não foi observado no caso.

6. A ausência de instauração de procedimento formal e a imposição direta da sanção de cancelamento configuram violação ao devido processo legal administrativo, tornando o ato inválido.

7. A sanção aplicada mostra-se desproporcional, pois inviabiliza projetos sociais e o acesso a recursos públicos sem observância das garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Município responde judicialmente pelos atos praticados pelos conselhos municipais, que não possuem personalidade jurídica própria.

O cancelamento da inscrição de entidade em conselho de assistência social exige prévia observância do contraditório e da ampla defesa.

A intempestividade na entrega de documentos não autoriza, imediatamente, o cancelamento automático da inscrição, devendo-se instaurar procedimento administrativo regular.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Resolução CNAS/MDS nº 14/2014, arts. 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 0060854-52.2020.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Oitava Câmara Cível, j. 14.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001385-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CASTELO

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ARACUÍ - AMA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CASTELO - DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Município de Castelo que procedesse à regularização cadastral da Associação dos Moradores de Aracuí - AMA junto ao Conselho Municipal de Assistência Social (COMASC) e ao CNEAS, a fim de viabilizar o recebimento de verbas oriundas de emendas parlamentares.

A decisão recorrida julgou procedente o pleito liminar, sob o fundamento de que a negativa de renovação da inscrição, baseada unicamente na intempestividade da entrega documental, não encontra amparo na legislação e foi efetivada sem assegurar à entidade o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a legalidade do ato administrativo que cancelou a inscrição da entidade agravada e, consequentemente, a correção da decisão que determinou seu restabelecimento em caráter de urgência.

De início, impõe-se a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Castelo. Sustenta o agravante que a responsabilidade pelo ato é exclusiva do COMASC (Conselho Municipal de Assistência Social de Castelo), órgão dotado de autonomia.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Os conselhos municipais, embora possuam autonomia deliberativa em suas áreas de competência, são órgãos desprovidos de personalidade jurídica própria, integrando a estrutura administrativa do Município. Por força do princípio da imputação volitiva, os atos praticados por seus agentes são imputados à pessoa jurídica a que pertencem.

A jurisprudência pátria leciona que
“[...] o Conselho Tutelar, por ser uma instituição pública colegiada, vinculada ao Poder Executivo Municipal, desprovido de personalidade jurídica, não pode figurar no polo passivo de qualquer ação”
(TJ-RS - AGT: 00608545220208217000 PELOTAS, Relator.: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 14/08/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020).

Assim, é o Município de Castelo a parte legítima para responder em juízo pelos atos emanados do COMASC, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, a questão cinge-se a perquirir se a decisão do COMASC, que cancelou a inscrição da Agravada por intempestividade na apresentação de documentos, se reveste de legalidade a ponto de desconstituir a probabilidade do direito afirmada na decisão recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se que o COMASC, por meio do Ofício Circular nº 01/2024, comunicou à Agravada que o prazo para a solicitação de renovação de sua inscrição, mediante a entrega do Relatório de Atividades 2023 e do Plano de Ação 2024, se encerraria em 05 de abril de 2024, em observância ao prazo geral de 30 de abril previsto no artigo 13 da Resolução CNAS/MDS nº 14/2014. É incontroverso que a associação protocolou a documentação somente em 17 de maio de 2024.

Com base nessa extemporaneidade, o Conselho deliberou pelo cancelamento da inscrição da entidade.

Com efeito, o artigo 13 da Resolução CNAS/MDS nº 14, de 15 de maio de 2014, de fato, estabelece um marco temporal para a apresentação da documentação anual pelas entidades:

Art. 13. As entidades ou organizações de Assistência Social deverão apresentar anualmente, até 30 de abril, ao Conselho de Assistência Social:

I - Plano de ação do corrente ano;

II - Relatório de atividades do ano anterior que evidencie o cumprimento do Plano de ação, destacando informações sobre o público atendido e os recursos utilizados, nos termos do inciso III do artigo 3º.

A mesma resolução, entretanto, prevê em seu artigo 15 que a inscrição é por prazo indeterminado e que seu cancelamento deve garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório:

Art. 15. A inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais é por prazo indeterminado.

§ 1º A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos requisitos,
garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Embora a apresentação da documentação anual seja um requisito para a manutenção da regularidade da inscrição, a normativa não estabelece, de forma expressa e automática, que a entrega extemporânea resulte, imediatamente, no cancelamento irrevogável da inscrição, vedando a possibilidade de regularização. A sanção de cancelamento, conforme se depreende da própria norma e de consulta realizada pelo COMASC à Coordenação de Gestão do CNEAS, é uma previsão, mas deve ser aplicada assegurando-se as garantias constitucionais do devido processo legal.

O artigo 15 acima citado é cristalino ao dispor que
"a inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos requisitos,
garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório".
A exigência de um devido processo administrativo, ainda que simplificado, não é uma faculdade, mas um imperativo que visa a proteger o administrado contra atos arbitrários, assegurando-lhe a oportunidade de apresentar suas razões e produzir provas antes da imposição de uma sanção de efeitos tão gravosos.

No caso, observa-se que os documentos carreados aos autos demonstram que o COMASC deliberou pelo cancelamento em sua reunião de 27 de maio de 2024 e, posteriormente, apenas comunicou a decisão à entidade, conforme se extrai do Ofício nº 37/2024. Não há, em nenhum momento, evidência da instauração de um procedimento formal que tenha oportunizado à Associação o exercício do contraditório e da ampla defesa previamente à deliberação sancionatória. A decisão sancionatória foi determinada e, somente após, levada ao conhecimento da parte interessada.

Ademais, a ausência manifesta do contraditório administrativo vicia o ato em sua origem, tornando-o ilegal. A sanção de cancelamento, que impede a continuidade de projetos sociais e o acesso a recursos públicos essenciais, revela-se desproporcional diante da falta cometida, sobretudo quando aplicada sem a observância das garantias do contraditório e ampla defesa.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
revogando a decisão ID 13232215, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.